Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua capacidade econômico-financeira e dos critérios legais aplicáveis.
2. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, garante a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal presunção relativa.
3. O Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, do art. 99, permite o indeferimento da gratuidade de justiça caso não haja comprovação dos pressupostos legais.
4. O agravante, com remuneração superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não demonstrou nos autos elementos que comprovem sua alegada insuficiência econômica.
5. O critério objetivo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução no 271/2023, estabelece como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos, critério não atendido pelo agravante.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça considera que, quando a renda do requerente ultrapassa o limite objetivo de 05 (cinco) salários mínimos, presume-se a ausência de hipossuficiência.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.